Tribunal: TJPA
Processo: 0049098-45.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049098-45.2009.8.14.0301

APELANTE: DEUZILENE DOS SANTOS PACHECO, CATIA DE FARIAS GUEDES, MARION GOMES DE MORAES MARTINS

APELADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelantes à promoção ao posto de Major da PMPA em ressarcimento de preterição;

2.
As promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/85 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/86;

3.

O ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito;

4.

Na espécie,

todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com
início
em
1
5
de
abril
de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or
DEUZILENE DOS SANTOS PACHECO
E OUTRAS
contra
s
entença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara da Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO
, proposta
pel
a
s apelantes
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os acontecimentos
dos autos,
a
s autor
a
s
,
agora
apelante
s
,
alegaram que
são integrantes do
Quadro de Oficiais Policiais Militares do Estado do Pará,
tendo ingressado na Corporação em 1994. Em 25 de setembro de 1997, foram promovidas ao posto de Capitão, alcançando essa graduação em setembro de 1999.

A
firmaram que, em abril de 2004,
06 (seis)
oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará foram promovidos ao posto de Major
, questionando
o fato de que, na época, o quadro complementar ainda não havia sido criado por lei, e, portanto, não havia um limite quantitativo de vagas estabelecido em lei. Dessa forma, deduz
ira
m que a promoção foi uma mera liberalidade da Administração, resultando em favorecimento para alguns
militares
em detrimento delas, que já contavam quase 10 anos no mesmo posto.

S
ustentaram que somente em fevereiro de 2006 entrou em vigor a Lei Complementar nº. 53, a qual previa a existência de
08 (
oito
)
vagas para o posto de Major.

D
efenderam que, ao completarem o interstício necessário à promoção a Major em 2005 e preencherem todos os requisitos legais exigidos, estão sendo preteridas na promoção à carreira devido a diversos atos administrativos irregulares. Alegaram que a Administração não concede tratamento igualitário na promoção de Oficiais.

Diante disso, requereram
a

promoção em ressarcimento por preterição, a contar de

25.09.2005
.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este

juízo que não seja a improcedência do pedido, ante a absoluta ausência de provas

quanto ao direito pleiteado à inicial.

Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não verificado o direito na pretensão

autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas e despesas processuais pela parte autora, eis que já

quitadas conforme documentos nos autos
[]
(ID. 26771029).

Condeno a parte Autora/Sucumbente em honorários advocatícios, que

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC,

e art. 485, § 2º do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado,

arquivem-se, observadas as formalidades legais.
”

Inconformad
as
com os termos decisórios,
a
s

recorrente
s

interp
useram
o presente recurso de Apelação
Cível
(
ID
nº

13005152 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais, o advogado das recorrentes argumenta que as autoras só foram promovidas a capitão em setembro de 1999, ou seja, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses após terem o interstício completo. Em 25 de setembro
de 2005, as recorrentes estavam aptas a serem promovidas ao posto imediato de Major QOCPM, ocasião em que já preenchiam todos os requisitos legais para tanto. No entanto, foram preteridas em suas promoções.

Destaca

que o limite de vagas só foi regularizado com o advento da Lei Complementar nº 053, de 07/02/2006. No entanto, mesmo após essa data, ainda ocorreram promoções de oficiais em número superior ao determinado pela lei
.

Assevera que fica claro o direito das recorrentes à promoção imediata, nos termos da Lei de Promoção de Oficiais da PM/PA. Além disso, está demonstrado que sua não promoção decorreu de um comprovado erro administrativo, o que obriga o Estado a reparar os danos causados às recorrentes, nos termos da lei.

Assim
,
pleiteia
o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença
no sentido de acolher o pedido inicial
.

O Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese,
pelo seu desprovimento (
ID
nº
13005158
).

Inicialmente, o processo foi atribuído à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, que se declarou suspeita para atuar no
feito
(ID nº 14844457 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por
re
distribuição
.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (
ID
nº
15300675 - Pág. 1
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo

desprovimento do
recurso
(
ID
nº
16323641 - Pág. 9
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do
r
ecurso
e passo a
apreciá-lo
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do
direito d
a
s recorrentes à promoção para a graduação de
Major

d
a
Polícia

Militar do Estado do Pará
.

A
s autor
a
s (
apelantes
) ajuizaram ação ordinária, buscando promoções à graduação de
Major
da Polícia Militar. Na inicial, alegaram, em resumo, que foram preteridos na carreira, em razão de suposto erro da administração, pois, segundo o interstício
legal
, já deveriam ter alcançado a referida patente.

O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por razões transitórias e indefinidas, ou por erro da Administração Pública, não tiveram a oportunidade de ascender a determinado posto em
determinado momento. Quando comprovado o direito à promoção, é atribuída ao militar a promoção com ressarcimento por preterição
.

Sobre o tema, as promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são

reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/1985 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/1986.

A Lei Estadual assim dispõe:

Art. 15 – As promoções serão efetuadas anualmente, por Antiguidade ou

Merecimento, nos dias 21 de abril e 25 de setembro para as vagas abertas e

publicadas oficialmente até os dias 10 de janeiro e 15 de junho

respectivamente, bem como para as decorrentes de promoções.

Art. 16 – A promoção por antiguidade em qualquer Quadro é feita na

sequência do respectivo Quadro de Acesso por Antiguidade.

Art. 17 – A promoção por Merecimento é feita com base no Quadro de

Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação desta lei.

O Decreto Estadual, por sua vez, estabelece que:

Art. 45 – As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas

seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

IV – Para o posto de Coronel PM/BM, a totalidade por merecimento.

§1º - Nos Quadros, a distribuição das vagas pelo critério de promoção

resultará da aplicação das promoções estabelecidas neste artigo sobre o

total de vagas existentes nos postos a que se referem.

A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único,

e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n.
4.244/86, que regulamenta a

Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará,
in
verbis
:

Art. 4º (Lei nº 5.249/85). As promoções são efetuadas pelos critérios de:

ART. 4º - As são efetuadas promoções pelo critério de:

a) -
Antigüidade
;

b) - Merecimento;

c) - Por ato de bravura;

d) - "Post-mortem".

PARÁGRAFO ÚNICO -

Em casos extraordinários, poderá haver promoção

em ressarcimento de preterição

(...)

Art. 12 - O oficial PM
será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando
:

a) - Tiver solução favorável ao recurso interposto;

b) - Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) For absolvido ou impronunciado no processo a que
tiver
respondendo;

d) - For justificado em Conselho de justificação; ou

e) - Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. (destaque nosso)”

Art. 8º (Decreto nº 4.244/86). A promoção em Ressarcimento de Preterição

é aquela feita após ser reconhecida, ao Oficial preterido, o direito à

promoção que lhe caberia.

Quanto ao erro administrativo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é necessário comprová-lo de forma inequívoca para respaldar o direito à promoção e ao ressarcimento de preterição.

Veja:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICAIS. NÃO CONHECIDAS. PRIMAZIA DO MÉRITO. ARTS. 282, § 2º, E 488 DO CPC. MÉRITO.
PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO.

REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÕES.
SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. VERIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE EM CADA PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO NÃO COMPROVADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a promoção dos autores à graduação de subtenente, sob o fundamento de ressarcimento de preterição. 2. Considerando a solução do mérito em favor do apelante, revela-se dispensável a análise das preliminares e das questões prejudiciais arguidas no recurso, incidindo, no presente caso, o princípio da primazia do mérito, na forma prevista nos
arts
. 282, § 2º, e 488 do CPC. Questões preliminares e prejudiciais não conhecidas. Precedentes. 3. Ao longo do tempo, as promoções
dos praças
da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria. Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio tempus
regit

actum
, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período. 4. O deferimento de promoções em ressarcimento de preterição exige análises e avaliações, individualizadas e pormenorizadas, sobre o histórico funcional de cada militar, para que se possa averiguar o atendimento dos requisitos legais vigentes nos diversos períodos da carreira. 5. A partir da leitura da inicial e da sentença, observa-se que não houve análise individualizada dos históricos funcionais dos demandantes, para demonstrar o atendimento dos referidos requisitos. Além disso, não houve indicação específica dos erros administrativos que teriam ensejado as preterições dos autores.
Por força do art. 373, I, do CPC, cabia aos requerentes provar os fatos constitutivos do direito alegado na exordial. 6. Sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, restam inviáveis as promoções pretendidas pelos demandantes.
Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0810773-57.2021.8.14.0006, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NÃO PREENCHIDA
. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento por ter sido preterido na promoção da graduação de subtenente. 2. O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição. 3. As Leis Estaduais nº 5.250/85 e 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada
. 4. Para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Recorrido, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.
5. Não há o estabelecimento de relação entre as alegadas promoções e a possível preterição Recorrente, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação e a simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes. 6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0802455-80.2021.8.14.0040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE

PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A

MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985.

PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE

TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e

regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser

observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por

antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a

promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma

série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do

TJPA. (AP- 0011419-69.2013.8.14.0301, rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do
julgamento :
20/03/2023)”

“
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2
. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição; 3. Ausente nos autos a
comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas
; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;
4. Inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.
5. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito; 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pel
a
s apelantes
, porquanto ausente
, na espécie, a
comprovação da preterição ou do erro administrativo
, de modo que
se torna
imperativa a manutenção da sentença.

A
propósito
, convém mencionar que n
o mesmo sentido é o entendimento do
parquet
de 2º Grau:

“
Portanto, depreende-se que a respeitável sentença não merece ser reformada,

afinal, o Juiz a quo, de maneira acertada, entendendo que não assiste as autoras o direito à

promoção que pleiteiam na presente ação, uma vez que compete às autoras demonstrarem

a veracidade dos fatos alegados na inicial, munindo os autos dos documentos necessários

para o esclarecimento e para o convencimento deste Juízo, o que todavia não ocorreu no

presente caso, uma vez que os
documentos colacionados aos autos não são suficientes

para demonstrar a plausibilidade do direito alegado
.
”

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
e
na esteira do
parecer ministerial, conheço e
nego
provimento
ao recurso interposto,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém,
1
5 de abril
de 202
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2024